Tribunal: TJBA
Processo: 8023817-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023817-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELDER SILVA SOUZA Advogado(s): VINICIUS SOUZA SODRE FILHO IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino da Bahia, regularmente aprovada e matriculada em curso de mestrado profissional (PROFGEO/UFCG), contra ato da Administração Pública que indeferiu pedido de licença para aperfeiçoamento profissional, sem prejuízo da remuneração. O indeferimento foi justificado pela inexistência de professor substituto e por suposta limitação orçamentária. Rejeitada, preliminarmente, a impugnação do Estado ao pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça ao impetrante; (ii) estabelecer se é ilegal o indeferimento de licença para aperfeiçoamento profissional de professora da rede estadual, aprovada em curso de mestrado, diante da ausência de motivação idônea por parte da Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º do CPC, não foi infirmada por provas apresentadas pelo Estado da Bahia, que se limitou a alegações genéricas, sem demonstração concreta da capacidade financeira da impetrante. 4. A negativa de licença para aperfeiçoamento profissional, embora inserida no juízo discricionário da Administração, está sujeita ao controle jurisdicional quanto à legalidade e à motivação do ato. 5. O fundamento adotado pela Administração — inexistência de professor substituto e limitação orçamentária — carece de comprovação concreta nos autos, revelando-se insuficiente para justificar a negativa da licença. 6. O indeferimento administrativo contraria dispositivos legais e constitucionais que asseguram a valorização dos profissionais da educação, em especial o art. 206, V, da CF/1988, o art. 67, II, da LDB (Lei nº 9.394/1996), o art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e o art. 3º do Decreto Estadual nº 8.569/2003. 7. Precedentes do TJBA reafirmam a ilegalidade de indeferimentos baseados em ausência de motivação concreta e na criação de óbices não previstos em lei, especialmente quando não demonstrada a inviabilidade da substituição ou o impacto orçamentário da concessão da licença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando não infirmada, por prova idônea, a presunção legal de insuficiência de recursos do requerente. 2. É ilegal o indeferimento de licença para aperfeiçoamento profissional de professor da rede pública estadual quando não demonstrada concretamente a impossibilidade de substituição ou o impacto orçamentário alegado. 3. A motivação do ato administrativo que nega direito assegurado por normas constitucionais e infraconstitucionais deve ser concreta, adequada e proporcional, sob pena de nulidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, §1º; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023817-05.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante HELDER SILVA SOUZA e como impetrada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a impugnação a gratuidade de justiça, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .